Tribunal: TJSP
Processo: 2136531-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação de exigir contas incidental a processo de inventário - Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000734717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2136531-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante GOFFREDO MARIO GIULIANO FILHO (INVENTARIANTE), são
embargados ANNA CAROLINA GIULIANO e ÉRIKA GIULIANO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Embargos de Declaração Cível no 2136531-98.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Goffredo Mario Giuliano Filho
Embargdos: Anna Carolina Giuliano e Érika Giuliano
Comarca: Campinas
Voto no 27203
Origem: 2a Vara Cível da Família e Sucessões do Foro de Campinas
Juiz: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho
Não
Embargos de Declaração Ação de exigir contas
incidental a processo de inventário - Omissão,
contradição
e
obscuridade
inexistentes

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo inventariante contra decisão que deu parcial provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelas herdeiras, em ação
de exigir contas incidental a processo de inventário.
Aponta contradição no julgado. Dizem que
as herdeiras anuíram aos negócios e agora usam o Poder Judiciário
como ferramenta para causar danos à mãe e ao irmão. O falecido
deixou dívidas astronômicas que estão sendo pagas pelo inventariante.
Parte do produto das locações serve para pagar os honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
advogado das embargadas. Busca, também, prequestionar a matéria.
2. Constou da ementa do acórdão:
Agravo de Instrumento
Ação de exigir contas
incidenta a processo de inventário
Tutela
antecipada pleiteada com a finalidade de compelir o
inventariante a depositar em juízo o produto dos
aluguéis recebidos com locações e sublocações de
barracões pertencentes à empresa do autor da
herança Possibilidade de depósito de 50%, diante
do panorama de conflitos e objetivando resguardar os
direitos das agravantes que não estão na gestão do
produto das locações
Recurso parcialmente
provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição , pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
no prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado
...” RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo
sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator